Tribunal: TJDFT
Processo: 0753890-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO. INTIMAÇÃO. EXECUTADO. INDICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. BEM CONSTRITO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de intimação do agravado para indicação de bens à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, de forma exemplificativa, as situações em que uma decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
4. É evidente a nulidade da decisão agravada porquanto a fundamentação utilizada não permite a correlação entre os fundamentos vertidos e a hipótese concreta narrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É nula a decisão com motivação desprovida de fundamentação específica sobre o que lhe foi deduzido”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11 e 489, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: n/a.